Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Estelionato. Provas. Desclassificação. Conduta social. Personalidade. Gratuidade de justiça. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato, em que se pretende a absolvição por falta de provas ou desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação, em especial, do dolo do crime de estelionato; (ii) se possível desclassificar a conduta para o delito de apropriação indébita; (iii) se há fundamentos para valorar negativamente a conduta social e personalidade.
II. Razões de decidir
3. As provas – depoimento da vítima, confissão do réu e mensagens de áudio e texto trocadas entre eles, tratando do negócio – não deixando dúvidas que o réu, com dolo antecedente, induziu a vítima em erro para obter vantagem indevida - simulou disputa por veículo de interesse da vítima e exigiu pagamento de sinal -, justificam a condenação pelo crime de estelionato.
4. Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da conduta social e personalidade fundamentadas em alegações genéricas, sem elementos concretos dos autos.
5. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma julgado em 06/04/2021; REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021; STF, HC 126457, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017.